Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707564-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MARÍLIA GONÇALVES RODRIGUES COSTA, ANTÔNIO LUIS RODRIGUES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PARTICULAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA AFASTADA. NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença. 2. O princípio da identidade física do juiz, anteriormente previsto no artigo 132 do CPC/73, não foi reproduzido no atual Código de Processo Civil. De outro lado, esta Corte tem reiteradamente afirmado que a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS não viola o princípio do juiz natural, ao contrário, atende os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. 3. Anulada a sentença por cerceamento de defesa, inexiste qualquer vinculação do que restou ali decidido com o novo pronunciamento, tendo o magistrado liberdade para apreciar o feito de acordo com a sua convicção. 4. Somente há que se falar em coisa julgada quando houver identidade entre as ações, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorreu no presente caso. 5. O testamento é a manifestação de última vontade pela qual a pessoa dispõe de seus bens, ou ao menos parte deles, para depois de sua morte. Trata-se, portanto, de negócio jurídico unilateral cujo objetivo final é aperfeiçoar a real e última vontade do testador, a qual, por certo, orienta os efeitos do negócio. 6. Afastada a veracidade da motivação que teria levado a testadora a deixar seus bens à pessoa totalmente estranha de seu convívio, o que, consequentemente retira a validade da manifestação de vontade ali exarada, que, repita-se, é o próprio fim do negócio jurídico, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do testamento. 7. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 104, 1.876, ambos do Código Civil, e 1.013 do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o testamento que o beneficia foi elaborado contendo todos os requisitos necessários para a sua validade, em especial a capacidade da testadora. Prossegue asseverando que o colegiado deixou de analisar tais argumentos e de valorizar adequadamente a prova carreada para os autos. Colaciona julgados deste TJDFT e dos TJRS e TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Os recorridos, em contrarrazões, pedem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 104, 1.876, ambos do CC, e 1.013 do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Como se observa, as testemunhas testamentárias relatam ter havido uma motivação para que os bens fossem deixados para JOSÉ LINDOMAR – o fato de ele cuidar da testadora. Ocorre que, ficou evidenciado nos autos, que JOSÉ LINDOMAR não convivia com a falecida, sendo total desconhecido das pessoas próximas a ela (...) A situação causa mais estranheza ainda considerando que Lynette, pessoa idosa que, no ano de 2010 já demandava muitos cuidados, teria ido ao escritório do Dr. André desacompanhada de quaisquer das pessoas mais próximas de seu convívio, especialmente suas cuidadoras (...) Por todo o quadro fático que ora se descortina, irretocável a conclusão a que chegou a d. magistrada no sentido de que o completo desconhecimento de JOSÉ LINDOMAR por todas as pessoas próximas da testadora afasta a veracidade da motivação do negócio jurídico, tirando a validade da própria manifestação de vontade ali exarada, que, repita-se, é o próprio fim do negócio jurídico. A par disso, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, é possível perceber a olho nu que a própria assinatura da testadora aposta no testamento particular (id 11081012 – p. 7) difere daquela constante da sua ficha de identificação civil (id 11081012 – p. 29), o que reforça a possibilidade de que não tenha sido Lynette a pessoa que teria prestado as declarações” (ID 31405173) (grifos do original). Com efeito, rever os fundamentos do acórdão implicaria, necessariamente, no reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, descaberia transitar o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No que tange ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029